Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735311-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CRISTINA ALVES ROCHA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CLAUDIONOR JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CÉLIA CRISTINA ALVES ROCHA contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUSA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante a pagar, em favor do autor/apelado, o valor de R$ 1.613,08, acrescido de correção monetária, a partir da data de entrega das chaves e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 2) julgou improcedente o pedido do autor em relação à ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID 72659316). A apelante requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença; 3) condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 72659327). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72659330). É o relatório. DECIDO. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de a apelante afirmar que está impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos que atestem sua alegada hipossuficiência. O único extrato bancário que apresenta acusa movimentações financeiras com outras contas bancárias de sua titularidade (IDs 72659328 e 72659333). Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como contracheques, extratos bancários de todas as contas que possua titularidade, comprovantes de despesas etc. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator